Tribunal: TJMT
Processo: 1017461-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017461-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (AGRAVADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (AGRAVANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RE
CURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PRELIMINAR - PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO - MÉRITO
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E COTAÇÃO DO DÓLAR FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – METODOLOGIA ADEQUADA – PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL SIGNIFICATIVO – ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PENHORA E RESTRIÇÃO RENAJUD – PERDA DO OBJETO PELA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do agravo de instrumento no que tange ao pedido de redução da penhora quando tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

2
. Subsiste o interesse recursal quanto à discussão sobre os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença que não fo
i
objeto do acordo firmado entre as partes, limitando-se a análise a eventuais erros materiais ou de cálculo, sem rediscussão de matéria já decidida pela sentença transitada em julgado.

3
. O procedimento adotado pelo juízo de origem para a penhora e adjudicação das quotas sociais observou os ditames legais, não havendo que se falar em nulidade do processo por violação ao devido processo legal.

4
. Não cabe rediscutir o termo inicial dos juros de mora ou a cotação do dólar em sede de cumprimento de sentença quando tais critérios foram expressamente fixados na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

5
. A mera discordância quanto ao método utilizado na avaliação pericial não é suficiente para invalidar o laudo, especialmente quando o perito, profissional de confiança do juízo, fundamentou adequadamente sua escolha metodológica e apresentou resultados consistentes com a realidade das empresas avaliadas.

6
. Diferenças mínimas no cálculo das custas processuais que não alteram significativamente o
resultado final
, especialmente considerando o valor total da execução, não justificam a retificação dos cálculos homologados pelo juízo de origem.

7
. As questões relacionadas ao alegado excesso de penhora e à restrição RENAJUD perdem seu objeto com a celebração do acordo entre as partes e a consequente determinação de baixa das constrições.

8
. Tendo os agravantes expressamente reconhecido como correto o valor da execução ao celebrarem acordo para solução da controvérsia na origem, não há como sustentar a existência de excesso que impactaria o cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.

9
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T
Ó
R

I

O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e a avaliação das quotas e ações penhoradas, bem como determinou a adjudicação da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em favor dos exequentes, ora agravados,
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S
/
A
.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau também determinou a inclusão de restrição via sistema RENAJUD de transferência dos veículos de titularidade da empresa adjudicada, bem como a intimação das sociedades A CINCO EMPREENDIMENTOS SS LTDA e AUTOVEMA MOTORS COMÉRCIO DE CAMIONETAS LTDA, assim como seus respectivos sócios, para que exercessem seu direito de aquisição preferencial das cotas sociais penhoradas ou realizassem a liquidação da participação societária, sob pena de serem levadas a leilão judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em suma:

(
a
)

nulidade do processo por violação ao devido processo legal, uma vez que a determinação da expropriação de bens dos sócios da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA não observou o procedimento previsto nos artigos 861 e 876, §7o
,
do CPC/15;

(
b
)
excesso de execução quanto ao ressarcimento contratual, restituição de pagamento e danos materiais;

(
c
)
erro na aplicação dos juros de mora, que deveriam incidir a partir da citação e não de cada desembolso;

(
d
)
equívoco na cotação do dólar utilizada para conversão do valor do investimento a ser ressarcido;

(
e
)
inclusão indevida no cálculo do valor originário de R$ 29.500,00, referente a um suposto pagamento efetuado em benefício de VALTER FUCHS
;

(
f
)
inadequação do método utilizado na avaliação das quotas sociais penhoradas;

(
g
)
erro no rateio das custas processuais;

(
h
)

ineficácia do laudo pericial para definir o valor real e efetivo das empresas avaliadas
;

(i
)
excesso de penhora, uma vez que os bens penhorados possuem valor muito superior ao débito; e

(
j
)
ilegalidade da restrição RENAJUD sobre 100 veículos da empresa adjudicada.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido por decisão de ID
no
223724170.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 227217425
.

Em contrarrazões
de
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
e
INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS S/A
, vieram no
ID no
227883172
,
oportunidade em que os
agravados sustentam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de redução da penhora, por se tratar de matéria não analisada pelo juízo de origem.

No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que:

(i)
a decisão foi proferida após o trânsito em julgado da sentença;

(
ii
)
não há nulidade na adjudicação da
EMPRESA ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
, pois os executados são os únicos proprietários da empresa;

(
iii
)
os agravantes tentam rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada;

(
iv
)
o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo e está devidamente fundamentado;

(v)
os cálculos da contadoria judicial observaram os parâmetros estabelecidos na sentença;

(vi)
não há excesso de penhora, pois o valor das cotas sociais das empresas penhoradas é inferior ao débito exequendo; e

(
vii
)
a restrição RENAJUD sobre os veículos da empresa adjudicada visa proteger o patrimônio da empresa e não configura reforço de penhora.

Posteriormente, as partes informaram a celebração de acordo nos autos principais, o qual foi homologado por sentença em 30/09/2024, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do CPC
/15
.

Em decisão monocrática
ID
no
260557175
, não conheci do recurso, julgando-o prejudicado por falta de interesse recursal superveniente, em razão do acordo celebrado entre as partes.

Em face desta decisão fo
ram
opostos embargos de declaração, sob o argumento de que a perda superveniente de objeto
deu-se
no tocante ao débito principal, restando em aberto a discussão sobre os honorários advocatícios
.

Tais embargos foram rejeitados monocraticamente no
ID no 273965850
, dando azo ao
AGRAVO INTERNO de ID no 279618872
,
a
o qual, em juízo de retratação, foi dado provimento, a fim de reconhecer a subsistência do interesse recursal quanto à discussão sobre os honorários advocatícios, determinando o prosseguimento do agravo de instrumento (
ID no 290571369
).

Os agravados opuseram embargos de declaração no ID no 294543858, alegando nulidade por falta de fundamentação em razão da citação de jurisprudência supostamente inexistente do STJ; ausência de fundamentação quanto à falta de interesse recursal; e omissão/contradição quanto à tentativa de reforma da sentença transitada em julgado.

Em decisão de
ID no 321031375
, acolhi parcialmente os embargos de declaração para reconhecer o erro material na indicação do número do precedente do STJ e integrar à decisão a ressalva de que a discussão sobre o alegado excesso de execução não pode implicar rediscussão de matéria já decidida pela sentença transitada em julgado, devendo limitar-se a eventuais erros materiais ou de cálculo na fase de cumprimento de sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar
de

n
ão conhecimento parcial do recurso

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos agravados quanto ao não conhecimento do recurso no que tange ao pedido de redução da penhora, por se tratar de matéria não analisada pelo juízo de origem.

Com efeito, o agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito às matérias efetivamente analisadas na decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de indevida supressão de instância.

No caso, verifica-se que a decisão agravada não apreciou qualquer pedido de redução da penhora formulado pelos agravantes. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau homologou a avaliação das quotas penhoradas e determinou a adjudicação da empresa
ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
, sem qualquer manifestação sobre eventual excesso de penhora ou necessidade de sua redução.

Portanto, n
ão é admissível, por meio de agravo de instrumento, conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão
recorrida
, sob pena de supressão de instância, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.

Ademais, o artigo 874, inciso I, do CPC
/15
estabelece que "
após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios
".

Com efeito
, o pedido de redução da penhora deve ser formulado perante o juízo de primeiro grau, após a avaliação dos bens penhorados, e somente após a manifestação da parte contrária e a decisão do magistrado é que eventual irresignação poderá ser objeto de recurso.

Assim,
não conheço do agravo de instrumento
no que tange ao
pedido de redução da penhora
, por se tratar de matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

M

é

r

i

t

o

Da alegada nulidade do processo por violação ao devido processo legal

Os agravantes sustentam que a determinação da expropriação de bens dos sócios da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA não observou o procedimento previsto nos artigos 861 e 876, §7o
,
do CPC/15, o que configura violação ao devido processo legal.

Não assiste razão aos agravantes. O procedimento adotado pelo juízo de origem para a penhora e adjudicação das quotas sociais observou os ditames legais. O artigo 861 do CPC/15 estabelece o procedimento para a penhora de quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, prevendo a possibilidade de liquidação das quotas ou ações e seu depósito em juízo quando não houver interesse dos demais sócios na sua aquisição.

No caso em análise, o juízo de origem determinou a penhora das quotas sociais, nomeou perito para sua avaliação e, após a apresentação do laudo pericial e manifestação das partes, deferiu a adjudicação das cotas sociais da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em favor da parte exequente, considerando que todos os sócios são executados na presente demanda e que a penhora recaiu sobre a integralidade do estabelecimento.

Quanto à alegação de que não foi observado o disposto no artigo 876, §7o
,
do CPC/15, que prevê a intimação da sociedade em caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, uma vez que todos os sócios da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA são executados na presente demanda, não havendo que se falar em exequente alheio à sociedade.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, "
considerando que foi avaliada em R$ 4.639.475,41 (quatro milhões, seiscentos e trinta e nove quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), que é inferior ao saldo exequendo e que todos os sócios são executados na presente demanda, tendo a penhora recaído sobre a integralidade do estabelecimento, com fundamento no artigo 877 do CPC/15, DEFIRO a adjudicação das cotas sociais da EMPRESA ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA que no valor da avaliação em favor da parte exequente
".

Portanto, não há que se falar em nulidade do processo por violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Do alegado excesso de execução quanto ao ressarcimento contratual, aos danos materiais e aos investimentos

Os agravantes alegam excesso de execução quanto ao ressarcimento contratual, aos danos materiais e aos investimentos objeto do cumprimento de sentença, sustentando que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação e não do desembolso, que houve adoção de cotação do dólar incorreta e que não foi abatido o valor de R$ 29.500,00 referente a um pagamento não comprovado.

Tais alegações não merecem prosperar. A sentença transitada em julgado foi expressa ao determinar:

"CONDENAR as requeridas ao ressarcimento de R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) comprovados nos autos, valor que deverá ser
acrescidos
de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR as requeridas ao ressarcimento de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares setecentos e cinquenta e um centavos) comprovado às fls. 1291/1292, valor que deverá ser
acrescidos
de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data da conversão. Importante esclarecer que sobre tal valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época
."

Em sede recursal, a sentença foi parcialmente reformada apenas no que tange à base de cálculo da verba honorária, retificando a
parte
que havia estabelecido sobre o valor da causa para determinar a sua incidência tendo como base o valor da condenação.

Diante desse cenário, é evidente que os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, incluindo aqueles relativos à incidência de juros de mora e correção monetária, não podem ser objeto de rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - Não é possível rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada
. (...)"
(STJ -
AgInt
no REsp 1626232/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017,
DJe
23/08/2017)

Portanto, as alegações dos agravantes quanto ao termo inicial dos juros de mora, à cotação do dólar utilizada para conversão do valor do investimento a ser ressarcido e à inclusão de determinados valores no cálculo do débito exequendo não podem ser acolhidas, pois implicariam rediscussão de matéria já decidida pela sentença transitada em julgado.

Aliás,
q
uanto ao termo inicial dos juros de mora, os agravantes sustentam que deveriam incidir a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil, e não do desembolso. Contudo, tal questão foi expressamente decidida na sentença transitada em julgado, que determinou a incidência dos juros "
a partir do desembolso
". Assim, não cabe rediscutir essa matéria em sede de cumprimento de sentença
.

Quanto à cotação do dólar, a sentença também foi expressa ao determinar que "
deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época
". Portanto, não há como acolher a alegação dos agravantes de que deveria ser utilizada a cotação de R$ 2,33, pois tal questão também está acobertada pela coisa julgada.

Em relação à alegação de que não foi abatido o valor de R$ 29.500,00 referente a um pagamento não comprovado, verifica-se que a sentença expressamente consignou que tal valor não seria incluído na condenação por falta de comprovante. Analisando os cálculos da contadoria judicial homologados pela decisão agravada, constata-se que o valor foi devidamente excluído do montante da condenação, não havendo qualquer erro material a ser corrigido neste ponto.

Ademais, ao celebrarem acordo para solução da controvérsia na origem, os agravantes expressamente reconheceram como correto o valor da execução, conforme previsto na cláusula terceira do instrumento, que estabelece que "
em caso de cancelamento do acordo, o cumprimento de sentença prosseguirá com o valor em que se encontra atualmente
". Tal reconhecimento torna incontroverso o valor principal da execução, não havendo como sustentar a existência de excesso neste momento processual.

Da homologação do laudo pericial

Os agravantes questionam a homologação do laudo pericial que avaliou as quotas sociais das empresas penhoradas, alegando que o método utilizado pelo perito (avaliação pelo patrimônio líquido) não reflete o real valor das empresas, defendendo que deveria ter sido utilizado o balanço de determinação.

No entanto, não assiste razão aos agravantes neste ponto. O perito judicial, profissional de confiança do juízo, utilizou metodologia adequada e tecnicamente fundamentada para a avaliação das quotas sociais, considerando as particularidades de cada empresa e as informações disponíveis.

O método de avaliação pelo patrimônio líquido, utilizado pelo perito, é amplamente reconhecido e aceito para a avaliação de empresas, consistindo na projeção do patrimônio líquido de cada empresa avaliada, ou seja, a soma de todas as contas dos ativos da empresa subtraída das contas de passivo.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, "sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele a formação de seu convencimento, além da condução do feito, nos termos do art. 370 e 371 do CPC/15". Ademais, "o expert eleito pelo Juízo para realização da perícia é profissional de sua confiança e neste sentido deve ser nomeado para que goze da presunção de imparcialidade, guardando equidistância em relação aos litigantes".

A mera discordância quanto ao método utilizado na avaliação não é suficiente para invalidar o laudo pericial, especialmente quando o perito fundamentou adequadamente sua escolha metodológica e apresentou resultados consistentes com a realidade das empresas avaliadas.

Portanto, não há razão para determinar a realização de nova avaliação das quotas sociais penhoradas, devendo ser mantida a homologação do laudo pericial realizada pelo juízo de origem.

Da homologação dos cálculos da contadoria

Os agravantes questionam a homologação parcial dos cálculos da contadoria judicial, alegando que houve inclusão indevida de despesa não paga e rateio equivocado de custas processuais.

Quanto à inclusão indevida de despesa não paga, como já mencionado anteriormente, o valor de R$ 29.500,00 referente a um pagamento a
Valter Fuchs
foi devidamente excluído dos cálculos, conforme determinado na sentença.

Em relação ao rateio das custas processuais, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cálculo "apenas para afastar o equívoco do cálculo quanto ao pagamento das custas processuais calculadas, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo da Contadoria Judicial de ID no 71883749 com a ressalva de que cabe à executada o pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) das custas processuais calculadas (R$ 148.203,27)"

Contudo, tal diferença é mínima e não altera significativamente o
resultado final
dos cálculos, especialmente considerando o valor total da execução, que supera os 40 milhões de reais. Ademais, ao celebrarem acordo para solução da controvérsia na origem, os agravantes expressamente reconheceram como correto o valor da execução, tornando incontroversa a questão.

Portanto, não há razão para determinar a retificação dos cálculos homologados pelo juízo de origem.

Do alegado excesso de penhora

Os agravantes alegam que o juízo de origem homologou a avaliação das quotas penhoradas, mas deixou de reduzir a penhora, apesar de o valor dos bens penhorados ser consideravelmente superior ao crédito exequendo.

Tal questão perdeu seu objeto com a celebração do acordo entre as partes para solução da controvérsia na origem. Conforme informado nos autos, o acordo foi devidamente homologado por sentença em
30/09/2024
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do CPC/15.

A sentença homologatória do acordo determinou expressamente a "baixa das constrições como postulado pelo exequente", tornando prejudicada a análise da questão relacionada ao alegado excesso de penhora.

Dos honorários advocatícios

Neste particular
, verifica-se que a contadoria judicial apresentou cálculo (
ID
no
71883749
) concluindo que o valor total do débito executado em
03/12/2021
correspondia a
R$ 31.992.678,42 (trinta e um milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
, aplicando a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, conforme estabelecido na sentença e confirmado em sede recursal.

Conforme já decidido no julgamento do Agravo Interno, subsiste o interesse recursal quanto à discussão sobre os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, que não foram objeto do acordo firmado entre as partes.

Os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença são calculados sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/15. Contudo, tendo os agravantes expressamente reconhecido como correto o valor da execução ao celebrarem acordo para solução da controvérsia na origem, não há como sustentar a existência de excesso que impactaria o cálculo dos honorários advocatícios.

Ademais, conforme ressalvado na decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (ID no 321031375), a discussão sobre o alegado excesso de execução não pode implicar rediscussão de matéria já decidida pela sentença transitada em julgado, devendo limitar-se a eventuais erros materiais ou de cálculo na fase de cumprimento de sentença.

No caso em análise, não foram identificados erros materiais ou de cálculo que justifiquem a reforma da decisão agravada quanto aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.

Considerando que o acordo celebrado entre as partes nos autos principais não abrangeu os honorários advocatícios, subsiste o interesse recursal quanto a essa questão específica.

Portanto, não há razão para determinar a retificação dos cálculos dos honorários advocatícios homologados pelo juízo de origem.

Da restrição RENAJUD

Por fim,
os agravantes questionam a determinação de restrição via sistema RENAJUD de transferência de 100 (cem) veículos de propriedade da empresa ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
.

T
al questão perdera seu objeto com a celebração do acordo entre as partes para solução da controvérsia na origem. Conforme informado nos autos, o acordo foi devidamente homologado por sentença em
30/09/2024
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do CPC
/15
.

A sentença homologatória do acordo determinou expressamente a "baixa das constrições como postulado pelo exequente", tornando prejudicada a análise da questão relacionada à restrição RENAJUD.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025